Tribunal: TJMT
Processo: 1051544-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051544-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ORIDINEIA PENHA GONCALVES - CPF: 424.270.291-49 (RECORRIDO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO - CPF: 744.253.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, entendo pelo parcial provimento do recurso, no entanto, para que o valor da condenação seja acrescido de correção monetária com aplicação do IPCA-E, desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ); a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC (correção monetária e juros). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA GRAVE (ALZHEIMER E CEGUEIRA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL NO DIAGNÓSTICO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. TERMO INICIAL NA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO PELAS LEIS ESTADUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora inativa para conceder isenção de Imposto de Renda e redução da base de cálculo de contribuição previdenciária, retroativamente a 2015, em razão de diagnóstico de Alzheimer e cegueira. O ente público questiona o termo inicial dos benefícios, defendendo a necessidade de laudo oficial e a comprovação de incapacidade total para o benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir o termo inicial para a isenção do Imposto de Renda e para a redução da contribuição previdenciária, bem como se os requisitos para a concessão de ambos os benefícios são idênticos ou se a redução previdenciária exige a prova de incapacidade total para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do Imposto de Renda para inativos portadores de moléstia grave (Lei no 7.713/1988) pressupõe apenas a existência da doença elencada no rol legal, sendo o termo inicial a data do diagnóstico devidamente comprovado, independentemente de laudo oficial (Súmula 598 do STJ).

4. Diversamente, a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária no Estado de Mato Grosso, nos termos da LC no 700/2021, exige que a patologia "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa", o que diferencia o suporte fático do benefício tributário federal.

5. No caso concreto, enquanto o diagnóstico da doença data de 2015, a prova da incapacidade total para os atos da vida civil e laboral só restou consolidada com a curatela provisória deferida em 19/06/2024, data que deve balizar o início do benefício previdenciário.

6. Quanto aos consectários, a atualização deve seguir a sucessão de leis estaduais no tempo (IGP-DI, IPCA-E e SELIC), em observância ao princípio da simetria e à legislação local (Lei no 12.358/2023 e decretos regulamentadores).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial da redução previdenciária em 19/06/2024 e adequar os índices de correção monetária.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial da isenção de Imposto de Renda é a data em que a doença foi comprovada mediante diagnóstico médico, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas ou a existência de laudo pericial oficial para o convencimento do magistrado.

2.

A concessão do benefício de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para servidores inativos portadores de moléstia grave exige a demonstração de incapacidade total para o trabalho, conforme previsão específica da legislação estadual, não se confundindo com os requisitos da isenção do IRPF.

3.

Na repetição de indébito tributário estadual em Mato Grosso, aplica-se o IGP-DI até 30/04/2021, o IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024 e a Taxa SELIC a partir de 01/03/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §18 e art. 149, §1o; Lei Federal no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC Estadual/MT no 700/2021; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; EC 113/2021, art. 3o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, AgInt no REsp 2124590/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados por ORIDINEIA PENHA GONCALVES. Na exordial, a autora, servidora pública inativa, relatou ser portadora de doenças graves e incapacitantes (Alzheimer e Cegueira), pleiteando a isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com a repetição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora a ambos os benefícios a partir de 23/02/2015, data do diagnóstico médico, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (id. 343953869), o ente estatal sustenta, em síntese, que o termo inicial para a concessão dos benefícios tributário e previdenciário deveria ser a data da emissão do laudo pericial oficial ou, subsidiariamente, a data da curatela provisória, insurgindo-se contra a retroação ao ano de 2015 baseada em laudo particular. Defende, ainda, a necessidade de comprovação de incapacidade total para o benefício previdenciário.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 343953872, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, a insurgência do Estado de Mato Grosso merece parcial acolhimento.

No que tange à isenção do Imposto de Renda, a matéria é regida pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, que dispõe:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Compulsando os autos, verifico que o laudo médico acostado pela parte autora no id. 343953854 demonstra de forma inequívoca o diagnóstico de Alzheimer (enquadrado como alienação mental) e cegueira desde 23/02/2015. É entendimento consolidado que a isenção do Imposto de Renda para aposentados portadores de moléstia grave independe de demonstração de incapacidade total ou contemporaneidade dos sintomas, bastando o diagnóstico da doença elencada no rol legal. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula no 598, que reforça a desnecessidade de laudo oficial quando o magistrado se convencer por outros meios de prova.

Portanto, quanto ao Imposto de Renda, a isenção é devida a partir do diagnóstico (23/02/2015), observada a prescrição quinquenal, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Todavia, situação diversa ocorre em relação à contribuição previdenciária. Enquanto a isenção do imposto de renda exige apenas o diagnóstico da moléstia, a redução da contribuição previdenciária para servidores inativos portadores de doença incapacitante pressupõe que a enfermidade, de fato, impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, confira-se:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da
Constituição Federal
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da
Constituição Federal
, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no
700
/2021) (...)§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei Complementar no
700
/2021)

No caso concreto, embora o diagnóstico date de 2015, a condição de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa só restou devidamente demonstrada nos autos com o termo de curatela provisória de id. 343953853, datado de 19/06/2024. Assim, em que pese a moléstia existir anteriormente, o suporte fático para o benefício previdenciário diferenciado (incapacidade para qualquer atividade laborativa) só foi comprovado nesta data recente. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe para fixar o termo inicial da redução da contribuição previdenciária em 19/06/2024.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, assiste parcial razão ao recorrente.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários. No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 762/2024, que regulamentou a lei 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024.

Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado do artigo 3o, §2o da EC 113/2021. Nesse sentido colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1o, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199). 4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Portanto, quanto à modulação dos índices, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo: inicialmente, aplica-se o
IGP-DI
(Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; a partir de
01/05/2021
, a correção passa a ser regida pelo
IPCA-E
, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021; finalmente, a partir de
01/03/2024
, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas para fixar o termo inicial da redução da contribuição previdenciária em 19/06/2024, bem como ajustar os consectários legais, para incidência IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Sem custas e honorários, ante o êxito parcial.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026